Tribunal: TJDFT
Processo: 0740237-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740237-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO AUTOMATICOS LTDA AGRAVADO: FELIPE ALVES MONTEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO PAULO AUTOMÁTICOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo n° 0733097-66.2023.8.07.0003 movido em seu desfavor por FELIPE ALVES MONTEIRO, homologou os honorários do perito judicial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. O ônus do pagamento dos honorários periciais já foi deliberado no id. 246222304, de modo que deixo de apreciar a insurgência de id. 249132985 nesse ponto, porquanto preclusa. 2. O réu/reconvinte apresentou discordância da proposta de honorários periciais (id. 247865779, 249055859 e 249132985), e a perito manifestou-se no id. 247863233 e 248218334. O expert descreveu todo o trabalho que será realizado e estimou as horas necessárias para a conclusão da perícia. Apesar da impugnação, o valor pretendido é razoável com a prova a ser realizada, em vista da complexidade da perícia. Não vislumbro a exorbitância reclamada. Os valores previstos na Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016 e suas atualizações, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não são aplicáveis ao caso, porquanto a parte obrigada ao pagamento não litiga sob o regime da gratuidade da justiça. Aliás, o réu/reconvinte sequer trouxer aos autos parâmetros comparativos hábeis a sustentar sua irresignação. Considerando a complexidade da matéria, o necessário zelo profissional, a especialização do perito e o tempo exigido para a prestação de serviço, concluo que os honorários indicados são adequados e proporcionais. Registro, por oportuno, que a nomeação do perito observa a confiança do Magistrado no trabalho técnico a ser realizado pelo profissional, de modo que não se justifica a troca por outro. Assim, rejeito a impugnação e fixo os honorários periciais em R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), conforme proposto no id. 248218334. 3. Defiro o parcelamento do valor total dos honorários em três prestações mensais e sucessivas, conforme requerido no id. 249132985, ou seja, em R$ 2.663,33 (dois mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos). 3.1. Intimem-se o réu/reconvinte para efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação. 3.2. A primeira parcela do pagamento deverá ocorrer em cinco dias úteis da intimação desta decisão, e a duas subsequentes até o mesmo dia do mês subsequente, sob pena de desistência da prova pericial, independentemente de nova intimação, por meio de depósito judicial vinculado a este processo. 4.1. Com a comprovação do valor total do pagamento dos honorários periciais, cumpram-se as decisões de id. 246222304 e 226588007, com o prosseguimento da prova pericial Nas razões recursais de ID 764428147, o agravante suscita, em preliminar, a ilegitimidade da vítima, porquanto não é proprietário do veículo e nem detém poderes de representação vigentes. Assevera que há uma grande desproporção econômica entre o valor dos honorários periciais arbitrados e o valor de mercado do veículo parâmetro utilizado de referência no processo. Aduz que as tabelas privadas não vinculam o juízo devendo o valor da perícia ser até 10% do valor do bem, no caso avaliado em aproximadamente R$ 20.000,00. Registra que de acordo com a Portaria GPR n° 27/2025, os honorários devem ser em torno de R$ 730,77 a R$ 2.087,91, sendo que R$ 7.900,00 para vistoria mecânica ordinária em uma ação cujo bem vale cerca de R$ 20.000,00 destoa e viola o princípio da proporcionalidade. Alega que no caso a complexidade da perícia é moderada, sendo utilizado método padronizado e tempo controlável, não se justificando o custo estimada e nem a punição de desistência da prova, caso o depósito não seja efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Afirma que para compatibilizar a qualidade técnica com modicidade e paridade de armas propõe os honorários no valor de R$ 2.000,00. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 76429045). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Inicialmente, vale registrar que a preliminar de ilegitimidade de FELIPE ALVES MONTEIRO não se sustenta, tendo em vista que a questão já foi apreciada na decisão saneadora pelo d. Magistrado de origem, em 24.11.2024, não havendo recurso em face da r. decisão. É sabido que se considera preclusa a discussão a respeito de questões apreciadas em decisão interlocutória e não impugnadas por meio processual cabível a tempo e modo. Essa limitação se justifica pelo fato de que as decisões judiciais, embora possam ser revisadas, estão sujeitas a limites específicos. Assim, quando os recursos legais disponíveis não são utilizados de maneira apropriada ou são esgotados sem questionamento, o debate sobre o tema em questão é encerrado, tornando-se irreversível e insuscetível de novas discussões dentro do processo judicial. Sobre o instituto da preclusão, ensina a doutrina que: Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem conseqüências semelhantes às da coisa julgada formal. Dessa forma, as questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo. Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, §2o), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão. (...) Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Ed. Forense. pág. 467.) Acrescente-se que, embora as questões relativas a preliminares sejam de ordem pública que, ao menos em tese poderiam ser apreciadas a qualquer tempo e de ofício pelo magistrado, há que se considerar que uma vez resolvida por decisão transitada em julgado, não pode o tema ser indefinidamente reiterado, sob pena de sujeição do jurisdicionado a insegurança jurídica e ofensa à autoridade do Magistrado. Ademais, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedado o reexame da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” No tocante à produção pericial, insta assinalar que foi requerida pelo ora agravante, sendo seu objeto verificar a (in) adequação da prestação de serviços narrada na petição inicial, especialmente relativos ao reparo inicial do câmbio, caixa de transferência e novo reparo no veículo Ford Fusion, placa HJD 0954 (ID 226588007 dos autos de origem). Vale ressaltar, em relação aos honorários periciais, que não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários do perito designado pelo juízo, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. O valor de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), apresentado a título de honorários periciais, guarda conformidade com a complexidade da causa e, certamente, demandará do “expert” tempo e um minucioso exame do caso proposto. Apesar de o agravante alegar que os honorários periciais são desproporcionais com os valores usualmente praticados em casos similares e com o valor de venda do automóvel, sua argumentação é genérica e carente de provas que a ampare, porquanto a realização da perícia foi por ele requerida sendo pertinente que arque com suas despesas. Ademais, o magistrado, em sendo destinatário das provas, pode determinar a realização das provas que entender pertinente para exata resolução da demanda (art. 370, CPC), mormente quando a matéria discutida necessita de maior detalhamento técnico, não havendo qualquer óbice a dispensa da realização da perícia, caso não haja o pagamento dos honorários. Feitas essas ponderações, a simples discordância da parte não constitui causa justificadora para a redução do valor, máxime quando desacompanhada de prova de eventual discrepância entre a proposta apresentada e complexidade das diligências necessárias à realização do trabalho. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator